Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731840-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SILVESTRE PEREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante e determinou a liberação do valor corresponde a setenta por cento (70%) do valor bloqueado em sua conta poupança. A agravante relata que a execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravado com o objetivo de obter crédito decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancária e que o valor atualizado do crédito do agravado perfaz a quantia de R$ 133.421,88 (cento e trinta e três mil e quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Noticia ter sido realizada constrição judicial de ativos financeiros depositados em contas bancárias de sua titularidade no valor total de R$ 11.596,83 (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), depositados em contas na Caixa Econômica Federal, no Itaú Unibanco S.A., no Banco Bradesco e Nu Pagamentos S.A. Afirma que os valores encontrados na Caixa Econômica Federal, no Itaú Unibanco e no Banco Bradesco são contas poupança, enquanto os valores depositados no Nubank, estavam sob o rótulo de “dinheiro guardado”, que também tem a finalidade de poupança. Informa que os valores encontrados são inferiores a quarenta (40) salários-mínimos, razão pela qual são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu interpretação extensiva ao art. 649, inc. X, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil) e firmou o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Menciona que a extensão da proteção legal prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil para outros depósitos além da caderneta de poupança tem por fundamento uma função de segurança alimentícia ou de previdência social e familiar. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Explica que a determinação da liberação de apenas setenta por cento (70%) dos valores bloqueados não encontra respaldo legal e jurisprudencial e que a flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial não se aplica aos depósitos em conta poupança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a liberação da penhorada. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade acima relatada apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. A análise do processo originário revela que a constrição judicial atingiu a quantia de R$ 11.596,83 (onze mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) e que estava depositada poupanças de titularidade da agravante nos bancos Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco e Nubank. O valor bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, razão pela qual a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. A impossibilidade de mitigação da regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil já foi reconhecida em diversos julgados deste Tribunal de Justiça. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1847365/DF. PENHORA CADERNETA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. QUANTIA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Toda e qualquer concessão quanto a exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial, podendo ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 4. A quantia depositada em conta poupança até o limite de até 40 salários-mínimos é alcançada pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 5. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600345, 07003232620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022, publicado no PJe: 10.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 X), pouco importando a movimentação atípica. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411298, 07124823520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no PJe: 4.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso em exame demonstram ser razoável a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator